Tribunal: TJPA
Processo: 0080808-44.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080808-44.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARLENE MARIA MAGNO DE NAZARE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL OU POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA – DIREITO DA REQUERENTE CONSUBSTANCIADO NA LEI Nº 5.351/86, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4.714, DE 09 DE FEVEREIRO DE 1987 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0080808-44.2013.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: ESTADO DO PARÁ

Apelada: MARLENE MARIA MAGNO CARNEIRO

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MMº. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da ação ordinária para pagamento da progressão funcional horizontal ou por antiguidade com pedido de tutela antecipada “
inaudita altera pars”,
julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na peça inicial.

Compulsando os autos, verifico a parte autora narrou em exordial que foi nomeada através do DECRETO COLETIVO N°125/91- CSARH, de 05/12/1991, para exercer a função de professor AD4- Licenciatura Pleno e atualmente ocupa o cargo de Professora Classe I, conforme inclusa portaria e contracheque.

Aduz que, uma vez efetivada, adquiriu, por força da Lei nº 5.351/86, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Estadual do Pará o direito ao enquadramento e progressão funcional que aplicado corretamente estaria na data atual, conforme artigo 26, do Decreto nº 4.714 de 09.02.1987 em referência superior a que se encontra fazendo jus a um percentual de 35% na escala progressiva.

O Juízo de origem deferiu o pedido liminar da autora, determinando que o requerido procedesse ao imediato pagamento da parcela referente à progressão horizontal da Referência 28, com acréscimo de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o vencimento base, a partir da próxima folha de pagamento, nos termos da fundamentação (Id 10513351). Em sentença, foi julgado parcialmente procedente o pedido da inicial, transcrita
in verbis
: (Id. 10513432 - p. 1/7)

“(...) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO da inicial, para determinar ao requerido que: 1) Retifique os vencimentos da parte da autora, de acordo com a referência, considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) a cada período de 2 (dois) anos até 02.07.2010 e, a partir de então, de 0,5 (meio por cento) a cada período de 3 (três) anos, totalizando 29,5%. 2) Providencie o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação. Impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela. Observando. No mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Sem custas, pela fazenda Pública. Inteligência do An. 15. Alínea "g" da Lei Estadual n° 5.738/93. 3) CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios. que fixo em 10% sobre o valor do proveito económico a ser obtido. Estando a sentença sujeira ao duplo grau de jurisdição, nos termos do an. 196 do cpc/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Belém, 6 de agosto de 2019. MAGNO GUEDES CHAGAS Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença. (10513433 - p. 1/8)

Sustenta impossibilidade de reconhecimento da progressão funcional, pois não foi observado a obrigatória alternância entre os critérios de antiguidade e merecimento.

Sendo assim, afirma que na sentença impugnada, o suposto direito estaria fundamentado em mera contagem de tempo, sem nenhuma consideração sobre a alternância de critérios.

Assevera que quando o servidor percorre todos os níveis ou referências de uma classe, ele ingressa na classe seguinte, e assim, sucessivamente, até galgar o último nível da última classe, encerrando, pois, a carreira no cargo efetivo para o qual foi promovida. Mas para que isto ocorra, é preciso haver abertura de vagas, conforme estabelece o art. 39 do RJU, bem como ato concreto da administração abrindo a promoção, seja por antiguidade ou merecimento.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para afastar todos os pedidos expostos na inicial. (id. 10513433 – pg. 3/8).

A apelada, Sra. Marlene Maria Magno de Nazaré apresentou contrarrazões ao Recurso de apelação, refutando todos os argumentos presentado pelo apelante e requerendo seja negado provimento ao recurso. (Id. 10513435 - p. 2/6).

A
Procuradoria de Justiça
se manifestou pelo conhecimento e, no mérito pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau. (id 10920441)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo do direito da autora ao recebimento da progressão funcional horizontal por antiguidade.

Inicialmente, observa-se que a legislação estadual garante ao servidor público efetivo a possibilidade de ascender dentro do cargo que ocupa, seja pelo decurso do tempo, caso em que a promoção se dará por antiguidade ou por merecimento.

O Estatuto do Magistério do Estado do Pará (Lei 5.351/86) assim dispõe sobre o direito à progressão funcional:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único - A referência 1(um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18 - A progressão far-se-á de forma:

I -
Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível,
respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

II - Vertical - elevação do Professor GEP-M-AD-401 de um para outro cargo, dentro da mesma classe.

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§ 2° - Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§ 3° - As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão a critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Com efeito, a referida lei foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987, que assim estabeleceu:

Art. 3° - A progressão funcional far-se-á de forma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

II - Vertical, em consequência da apresentação, pelo funcionário, de uma nova habilitação.

(...)

Art. 4°
- A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios:

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de Janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação
.

§ 4° - Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos - assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput” este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...)

Art. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III - 06(seis anos);

Ref. IV - 08 (oito) anos;

Ref. V - 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX - 18(dezoito) anos;

Ref. X - 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o “caput” deste Artigo, considerar-se-á a data limite de 1º de outubro de 1986.

§2º - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei nº 749/53.

Desse modo, considerando que a autora é servidora pública estatutária desde 05.12.1991, ocupando cargo de provimento efetivo, conforme documentos, e levando em conta que foram cumpridos os interstícios mínimos exigidos para a referida progressão, entendo que a requerente faz jus à referida progressão funcional horizontal.

Por fim, cumpre esclarecer que a Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Profissionais da Educação Pública do Estado do Pará, alterou significativamente os critérios relativos à progressão funcional (interstícios de três anos e percentuais intervalares de 0,5%).

Contudo, entendo que tal normativo não deve retroagir para alcançar direito adquirido pela Autora, eis que, quando de sua aprovação, já havia preenchido os requisitos legais para sua promoção por antiguidade.

Posto isso, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/02/2023